Tribunal: TJES
Processo: 5008790-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008790-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUTEMBERG ROSA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1155 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de detração penal relativa ao período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, fixada no curso do processo de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1155, de observância obrigatória, que reconhece o direito à detração em tais hipóteses.
4. O STF ainda não firmou tese vinculante sobre a matéria, tratando-se de discussão afeta primariamente ao campo da legalidade, de competência do STJ.
5. A decisão de primeiro grau afastou indevidamente a aplicação de precedente vinculante, incorrendo em error in judicando.
6. No caso concreto, o agravante esteve submetido à medida de recolhimento domiciliar noturno entre 07/05/2016 e 14/12/2021, razão pela qual se reconhece o direito à detração penal desse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“É possível a detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do Tema Repetitivo nº 1155 do STJ.”

“A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo, prevalece sobre entendimentos não vinculantes do STF quando se trata de matéria infraconstitucional.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 42; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/10/2023 (Tema Repetitivo 1155).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
, para reconhecer o direito do agravante à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008790-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GUTEMBERG ROSA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GUTEMBERG ROSA NOGUEIRA
em face da r. decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 14050430), que indeferiu o pedido de detração penal correspondente ao período em que o apenado esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

A Defesa sustenta a possibilidade de detração do referido lapso temporal, fundamentando seu pleito no entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1155
.

O Ministério Público, tanto em primeira instância quanto no parecer da douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A controvérsia sobre a detração penal em casos de submissão a medidas cautelares diversas da prisão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No julgamento do
Tema Repetitivo nº 1155
(REsp 1.977.135/SC), a Terceira Seção do STJ fixou teses de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

As teses firmadas foram as seguintes:

O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem;

O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.
Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

O precedente é claro ao estabelecer que a restrição à liberdade, ainda que parcial, como ocorre no recolhimento domiciliar noturno, deve ser considerada para o abatimento da sanção final, sob pena de se impor um ônus desproporcional ao indivíduo e de incorrer em
bis in idem
.

A alegação de que um julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) em sentido contrário deveria prevalecer não se sustenta no caso concreto.

Ressalta-se que, as decisões do STF sobre o tema não foram proferidas sob o rito da repercussão geral ou em sede de súmula vinculante, não possuindo, portanto, o mesmo caráter cogente do Tema Repetitivo do STJ para a matéria infraconstitucional em tela.

O próprio STF já reconheceu que a discussão sobre a detração de medidas cautelares situa-se, primariamente, no campo da legalidade, reforçando a competência do STJ para uniformizar a matéria.

Assim, a decisão do juízo
a quo
, ao afastar a aplicação de um precedente vinculante, incorreu em
error in judicando
. .

No caso dos autos, o agravante foi posto em liberdade em
07/05/2016
, mediante a imposição de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, das 21:00h às 06:00h. Tal medida permaneceu vigente até o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, ocorrido em
14/12/2021
, uma vez que não houve revogação expressa na sentença ou no acórdão.

Dessa forma, reconheço à detração do tempo em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, compreendido entre 07 de maio de 2016 e 14 de dezembro de 2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e
RECONHECER O DIREITO
do apenado
GUTEMBERG ROSA NOGUEIRA
à detração do tempo em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.